Tribunal: TJMT
Processo: 1035572-59.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035572-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELISEU MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 266.198.651-00 (APELANTE), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
ELISEU MARIA DE OLIVEIRA
,

contra a sentença de ID. 225150711, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva
,
nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”
proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, cujo tramite ocorre na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou
improcedente o pedido,
nos seguintes termos
:

“
SENTENÇA.

Vistos.

Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ajuizada por
ELISEU MARIA DE OLIVEIRA
em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Conforme documentos em anexo, a autora possui histórico de síndrome do manguito rotador com ruptura total do tendão do supraespinhal (CID M75.1) desde o ano de 2011/2012, em virtude de movimentos repetitivos e de esforço que exerce quando no desempenho de suas funções como açougueiro, ocupação essa que exerce há mais de 20 anos.

Em decorrência do histórico médico, relata que deu entrada do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária em 13/03/2014, com vários períodos de interrupção, sendo o último deferimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, espécie B-91, com data de cessação em 18/04/2019 (NB 625.321.666-3).

Salienta que após a cessação da referida benesse, o permaneceu com redução de seu potencial laboral, em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas.

Desta feita, se socorre ao judiciário para pleitear a concessão do benefício de auxílio-acidente.

O feito foi recebido e determinada citação do requerido e a realização de perícia médica para deslinde do feito.

Intimado, o demandado informou quanto ao pagamento do perito.

O requerente realizou a perícia com o médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan – CRM/MT 5752, laudo juntado no id. 107017793.

No id. 111091714, o requerente, por intermédio de seu patrono, apresentou impugnação ao laudo pericial e pleiteou pela designação de nova perícia judicial/ou apresentação de esclarecimentos, ponderando-se à gravidade do quadro clínico.

O requerido apresentou manifestação no id. 118576498, requerendo que se julgue improcedente o pleito exordial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do art.355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental e pericial produzida para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz a produção de novas provas.

Preliminarmente
é importante salientar que o laudo pericial contém os elementos suficientes para solução do caso, sendo desnecessários esclarecimentos do perito ou realização de nova perícia com especialista. Isto porque a mera irresignação da parte autora com o resultado pericial reflete nada além do natural inconformismo com o laudo desfavorável.

Reforço ainda, que a prova médico-pericial foi elaborada sob o crivo do contraditório e não padece de qualquer vício.

Neste sentido:

PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADEDE OITIVA DAS TESTEMUNHAS E DE NOVA PERÍCIA PORESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.PRELIMINAR REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I – No caso dos autos, o perito nomeado tem sua especialidade em Clínica Geral, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Endócrina, Medicina do Trabalho e Perícia Médica, suas conclusões basearam-se em exames médicos (físicoe laboratoriais). Ademais, foram respondidos todos os quesitos formulados pelas partes. O juiz não está vinculado, exclusivamente, ao resultado do laudo pericial, podendo valer-se dos demais elementos de prova existentes nos autos para formar sua convicção. Não houve prejuízo às partes capaz de ensejar a nulidade do feito. II - Foram carreadas aos autos as provas necessárias à comprovação das alegações. Não houve prejuízo às partes capaz de ensejar a nulidade do feito III - Para a concessão do auxílio-doença é necessário comprovar a condição de segurado (a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e temporária para a atividade habitualmente exercida. IV - Não constatada pela perícia médica incapacidade para o trabalho. V - Preliminar rejeitada. Apelação improvida. (TRF 3ª Região, NONA TURMA, Ap Civ - APELAÇÃOCÍVEL- 2306935- 0016419-22.2018.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em21/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/09/2019).

Deste modo, indefiro o pleito do autor e com

fito de otimizar o andamento processual,
HOMOLOGO
o laudo pericial encartado aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

No que atine ao
mérito
, a requerente pretende a o restabelecimento do auxílio-acidente, alegando encontrar-se incapacitada para o labor, e possivelmente, impedido de exercer sua atividade profissional permanente, a qual ensejaria o benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio-doença.

Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção da aposentadoria por invalidez quando o mesmo for considerado
incapaz e insusceptível
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Destarte, mister o autor da demanda comprovar a condição de segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento.

Em relação à incapacidade do requerente, depreende-se do laudo médico acostado aos autos, que embora o autor tenha algumas patologias que prejudicam o seu labor, a incapacidade não fora demonstrada de forma PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, de modo que pode ser reinserida no mercado de trabalho.

Quanto a incapacidade, o laudo pericial acostado aos autos id. 107017793, constatou que:
O periciado de 60 anos apresenta o histórico de síndrome do manguito rotador por lesão do tendão supraespinhal do ombro esquerdo (lado não dominante), primeiramente identificada em 12 de dezembro de 2011, associada a outros sinais de degeneração da articulação, ou seja, desgaste natural das estruturas.

Concluindo que:
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que e o periciado não preenche o critério do anexo III do Decreto 3048/99 para o auxílio- acidente. Ou seja, NÃO FOI CONSTATADA A PRESENÇA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.

Nestes termos, não havendo demonstrada a existência de incapacidade permanente/sequela limitante para o desempenho de atividade laboral, fato suficiente para gerar óbice à concessão do benefício ora pleiteado.

No que tange o auxílio-acidente, o cerne da questão deduzida em juízo reside em saber se a parte autora realmente satisfaz (ou se algum momento satisfez) todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto no art. 86 da Lei 8.213/91, cujo reza que:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Do aludido enunciado, extrai-se que faz jus ao benefício aquele que tiver sido vítima de acidente, independentemente da sua natureza quando houver nexo de causalidade entre a sequela e o evento danoso e que essas lesões dificultem o exercício da atividade laboral habitualmente realizada.

Nesse ínterim, o laudo médico é conclusivo, pois relata no quesito 03 apresentado pelo requerente:

3. A sequela do braço esquerdo pode prejudicar a capacidade de trabalho na função de Açougueiro, na qual executa movimentos repetitivos constantemente, além de pegar grande quantidade de peso?
Resposta: Ao exame médico pericial não foi constatada limitação funcional ao trabalho.

Deste modo, tendo em vista que um dos requisitos não fora preenchido, conclui-se que a parte demandante não tem prerrogativa para restabelecer o benefício de auxílio-acidente.

A despeito, colham-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA 1. O auxílio-acidente é devido q
uando restar comprovado que a parte autora padece, após acidente de qualquer natureza, de sequela irreversível,
que acarrete redução da capacidade de exercer a sua ocupação habitual
. Tal redução da capacidade é verificada, em regra, por meio de exame médico-pericial. 2.
Hipótese em que não se constata a existência de sequela resultante de acidente que implique redução da capacidade laboral do segurado.
(TRF-4 - AC: 50247585220184049999 5024758-52.2018.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 30/10/2018, QUINTA TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. -
Verificado que o segurado não apresenta sequela em razão do trauma no cotovelo, bem assim que não ocorreu redução da capacidade laborativa, é indevida a concessão de auxílio acidente
(Lei 8.213/91, artigo 86). (TJ-MG - AC: 10702110291888002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 08/05/2018)

Diante do laudo pericial, não foi constatada incapacidade da parte autora para o exercício da atividade habitual, requisito imprescindível para a concessão do benefício. Com efeito, considerando que os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, a improcedência do pedido de rigor.

Deste modo, desacolho a pretensão deduzida na inicial e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente demanda e revogo a Tutela deferida inicialmente.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2024.

Francisco Ney Gaiva

Juiz(a) de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 225150714), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 225150716):

“
VISTOS.

Trata-se de embargos de declaração interposto pela requerente, por intermédio do seu patrono, sob alegação de erro material na Sentença prolatada em id. 139175142, uma vez que a sentença colacionada aos autos, constou a revogação da tutela deferida, quando na verdade, inexistiu a CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.

Afirma que a contradição do pleito é prejudicial ao regular prosseguimento do feito e que pode causar danos as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto contradito, porventura existentes na decisão prolatada.

Analisando com esmero a decisão vergastada, constata-se a existência dos alegados vícios, motivo pelo qual os presentes embargos merecem ser recebidos.

Observo que de fato no penúltimo paragrafo da Sentença constou determinação de revogação de Tutela deferida inicialmente, assim como forma de evitar eventual nulidade a análise dos pleitos do exequente é a medida que se impõe.

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta
JULGO PROCEDENTE
, os embargos de declaração interposto na presente demanda, embargando a Sentença de id. 139175142, sob a alegação de conter pontos contraditos.

Sendo assim, o penúltimo parágrafo da Sentença id. 139175142 passa a vigorar como:

Deste modo, desacolho a pretensão deduzida na inicial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda.

No mais permanece a determinação inalterada.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2024.

Francisco Ney Gaiva

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não tem condições para realizar
as atividades laborais, por ter adquirido doença ocupacional durante sua atividade laborativa.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 225150720):

“(...)
reforma da r. sentença
, nos termos da fundamentação retro, para condenar o Apelado a
conceder
o
benefício de auxílio-acidente
(B94) à parte Apelante, a partir da data de cessação do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em 18/04/2019 (...)
”

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 225150723).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 236182691).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
ELISEU MARIA DE OLIVEIRA
,

contra a sentença de ID. 225150716, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva
cujo tramite ocorre na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou
improcedente o pedido
.

Infere-se dos autos que, a parte apelante ajuizou a presente ação,
por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária
: “
(...)
em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas
” (ID. 225150193).

Como narrado na petição inicial, a parte apelante
adquiriu doença ocupacional, motivo pelo qual, recebeu benefício de auxílio-doença até a data de
18.0.2019
, e, apesar de persistir a circunstância incapacitante, a autarquia previdenciária cessou benefício anteriormente concedido.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que: “
o periciado não preenche o critério do anexo III do Decreto 3048/99 para o auxílio-acidente
” (ID. 225150683).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que não foi comprovada a diminuição da capacidade laboral (ID.
225150711
).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.º 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 225150683):

“(...)

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que o periciado não preenche o critério do anexo III do Decreto 3048/99 para o auxílio acidente.

(...)

VIII -ANEXO

VIII.1 Resposta aos quesitos

Juízo:

(...)

vi – Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Ao exame físico
não foi constatada a limitação da mobilidade do ombro esquerdo
, apesar do sinal clínico de desuso (hipotrofia muscular) e o sinal de irritação do tendão supraespinhal.

(...)

xi – A parte autora
apresenta incapacidade
laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta:
Não
.

(...)

Requerente:

(...)

3. A sequela do braço esquerdo pode prejudicar a capacidade de trabalho na função de Açougueiro, na qual executa movimentos repetitivos constantemente, além de pegar grande quantidade de peso?

Resposta:
Ao exame médico pericial não foi constatada limitação funcional ao trabalho
.

(...)

Requerido:

(...)

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: Ao exame físico
não foi constatada a limitação da mobilidade do ombro esquerdo
, apesar do sinal clínico de desuso (hipotrofia muscular) e o sinal de irritação do tendão supraespinhal.

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Ao exame médico pericial
não foi constatada limitação funcional para as atividades habituais
.
” (destaquei).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela
decorrente de doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho
, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024